Tribunal: TJDFT
Processo: 0734302-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 23,40G (VINTE E TRÊS GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 335G (TREZENTOS E TRINTA E CINCO GRAMAS) DE COCAÍNA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu praticou o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
2. Mantém-se a análise negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que a sentença se utilizou de uma condenação criminal definitiva para exasperar a pena-base.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, o recorrente não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
6. Correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado – 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão –, os maus antecedentes e a reincidência do acusado por força de pretéritas condenações definitivas.
7. Considerando que o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente, bem como em razão da quantidade de pena, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a reprimenda de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 713 (setecentos e treze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.